Tribunal: TJBA
Processo: 8074707-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074707-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CESAR SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO, JOSIANE PATRICIA BRUSTOLIN

AGRAVADO: VANDEILTA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE PEDRO PAULINO SOUTO, ALBERTO CARVALHO SILVA, ALBERTO CARVALHO SILVA, ALBERTO CARVALHO SILVA, ALBERTO CARVALHO SILVA, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8073699-33.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

JOSE CESAR SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA
e A
gravados

VANDEILTA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS e outros (5).

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.